Tribunal: TJDFT
Processo: 0728073-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE EVENTUAIS CRÉDITOS. CONTRATOS DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E VEICULAÇÕES JORNALÍSTICAS. CESSÃO DE CRÉDITOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não podem ser objeto de penhora os eventuais créditos objeto de cessão fiduciária de direitos creditórios cedidos em favor de terceiro estranho ao processo executivo.
2. Incumbe aos executados o ônus de demonstrar que a penhora nos termos em que deferida é capaz de afetar o exercício de suas atividades empresariais e o pagamento da folha de pessoal.
3. Recurso conhecido e não provido.